Tribunal: TJMT
Processo: 1000440-54.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000440-54.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 571.255.201-97 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso
: 1000440-54.2025.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido
: LUCIANO DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 7 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo operado pela companhia aérea demandada, adquirido para o trecho Curitiba/PR – Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, originalmente previsto para o dia 09/11/2024. O voo chegou ao destino com atraso de aproximadamente 7h30, acarretando transtornos ao autor, que planejava recepcionar sua filha menor de idade no aeroporto de Cuiabá/MT. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) revisar, de ofício, os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, pois a benesse foi regularmente concedida, não havendo elementos que demonstrem ausência dos requisitos legais.

Em relação ao ônus da prova, é cabível a inversão em favor do consumidor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva e só se afasta mediante demonstração de inexistência do defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso.

Restou incontroverso o atraso no voo e os transtornos dele decorrentes, especialmente diante da ausência de prova eficaz por parte da companhia aérea.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo fixada para compensar a vítima e desestimular condutas semelhantes. O montante de R$ 10.000,00, arbitrado na origem, mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, sem prejuízo do caráter pedagógico da condenação.

Os juros de mora, por força do art. 405 do Código Civil, incidem a partir da citação. A correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, utilizada, para tanto, a variação do IPCA.

Juros de mora e correção monetária são consectários legais de ordem pública, podendo sua fixação ser revista de ofício, sem incorrer em julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se afasta por alegações genéricas de causas operacionais sem comprovação.

A indenização por dano moral decorrente de atraso de voo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 diante das circunstâncias do caso.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais em relações contratuais incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, utilizando-se o IPCA como índice aplicável.

Os consectários legais da condenação podem ser revistos de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 373, II; 405; 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 46; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 297354351, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir do evento danoso, já englobando a correção monetária.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Excludente de responsabilidade - falta de tripulação técnica;

2)

Ausência do dano moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 297354357, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da reclamada passagem aérea para o trajeto entre Curitiba/PR e Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, previsto para o dia 09/11/2024, com horário de partida às 11h15 e chegada ao destino às 17h10 do mesmo dia.

Aduz que, reside em Tangará da Serra/MT, mas encontrava-se em Curitiba/PR para acompanhar sua filha menor, de 12 (doze) anos, que participava de um campeonato de vôlei, jogando pela equipe de Campo Verde/MT.

Afirma que sua filha havia viajado com a delegação e retornaria para Cuiabá/MT em voo da companhia aérea Latam, com partida às 16h30 e chegada prevista para as 20h30 do dia 09/11/2024.

Relata que seu voo inicial sofreu atraso e só decolou às 17h49, chegando ao destino às 00h30 do dia 10/11/2024, ocasionando um atraso de aproximadamente 7h30 em relação ao horário originalmente contratado.

Assevera que tal circunstância comprometeu todo o planejamento de recepção da filha no aeroporto de Cuiabá/MT, com quem seguiria viagem para Tangará da Serra/MT, já que a delegação da equipe retornaria diretamente para Campo Verde/MT, destino diverso.

Acrescenta que sua filha nunca havia viajado sozinha e, diante do atraso, foi necessário solicitar o apoio de uma amiga para aguardá-la no aeroporto de Cuiabá/MT até sua chegada, o que lhe causou intensa preocupação.

Informa, ainda, que sofre de duas hérnias na coluna cervical, além de bico de papagaio e hérnia na coluna dorsal e que, embora tenha tomado analgésicos como medida preventiva para a viagem, a longa espera e a ausência de acomodação agravaram seu quadro clínico, resultando em dores intensas que repercutiram nos dias seguintes.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de questões operacionais relacionadas à tripulação técnica, o que configuraria excludente de responsabilidade.

Sustenta, ainda, que foram prestadas todas as assistências devidas ao reclamante, tais como fornecimento de
vouchers
de alimentação, reacomodação no próximo voo disponível com destino ao local originalmente contratado, bem como acesso a facilidades de comunicação, como
internet
e chamadas telefônicas.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de
danos morais.

Pois bem, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, II, era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de derruir o direito alegado e comprovado pela reclamante.
Contudo, tais provas
não
foram produzidas.

No caso, é
incontroverso
o atraso do voo inicial, o qual ocasionou a chegada do reclamante ao destino originalmente contratado apenas no dia seguinte, comprometendo todo o planejamento de recepção da filha menor no aeroporto de Cuiabá/MT, com quem seguiria viagem para Tangará da Serra/MT. Resta aferir, portanto,
a possibilidade de manutenção da indenização fixada a título de danos morais
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ressalte-se, ainda, que a fixação do valor indenizatório leva em consideração que a companhia aérea envidou esforços para minimizar os transtornos e reacomodou o passageiro no próximo voo disponível,
circunstâncias essas expressamente reconhecidas na petição inicial
.

Todavia, a data de início da incidência da correção monetária e dos juros de mora deve ser revista.

Isso porque, nas condenações por danos morais oriundas de relação contratual, a correção monetária pelo IPCA deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, enquanto os juros moratórios, calculados pela taxa Selic, fluem desde a data da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$

5.
000,00 (cinco mil reais)
,

a título de
danos morais
, e,

de ofício,

determinar que a correção
monetária seja pelo IPCA, a partir do arbitramento, e os juros de mora incidam desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, mantendo-se, no mais, o r.
decisum
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025